Tribunal: TJDFT
Processo: 0722539-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO DO CONDENADO À REUNIÃO DO GRUPO DE ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO. ATIVIDADE CONSIDERADA COMO EFETIVO CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A intimação do sentenciado para comparecimento à audiência inicial não é suficiente para configurar o início do cumprimento da pena, o que ocorre somente com a participação do condenado na reunião do grupo de acolhimento e orientação da Seção Psicossocial da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Juízo da Vara de Execuções Penais prolate nova decisão sem considerar iniciada a execução penal do agravante no momento da intimação para a audiência inicial.